Tribunal: TJBA
Processo: 8005556-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005556-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. PODER DE POLÍCIA REFERENTE AO USO E ORDENAMENTO DO SOLO URBANO. ART. 156 DA LEI MUNICIPAL N.º 1.039/2009. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. ART. 30, I E VII DA CF/1988. JULGAMENTO DO RE N.º 776594/SP, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 919 DO STF). COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E FISCALIZAR O REFERIDO SERVIÇO, QUE NÃO EXCLUI A COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA EDITAR LEIS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8005556-89.2024.8.05.0000 tendo como Agravante OI S.A. e Agravado o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, . Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator